Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra indigitado ato coator e ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no qual se requer, inclusive liminarmente, a concessão da segurança para assegurar o direito de continuar a exercer suas atividades comerciais, alegando não se enquadrarem nas proibições determinadas no Decreto distrital n. 40.539, de 19 de março de 2020. Em id 15335769, o Impetrante peticiona informando a perda do objeto do presente writ, em razão da publicação do Decreto n. 40.570/2020, que ampliou as atividades comerciais passíveis de funcionamento durante o combate à contaminação do novo coronavírus. Com efeito, se o objeto da pretensão mandamental já foi atendido, não mais subsiste utilidade ou necessidade no pronunciamento judicial de mérito. Ou seja, o pleito foi atendido administrativamente antes da prolação de qualquer decisão nos autos, de modo que não mais subsiste o objeto da ação, que se esgotou por inteiro. Diante do exposto, julgo extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do objeto, ex vi do art. 485, VI, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Oportunamente, arquivem-se. P. R. I. Brasília, 23 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator